Tribunal: TJDFT
Processo: 0710647-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS. VERIFICAÇÃO SUMÁRIA E INSTRUMENTAL DA CONTROVÉRSIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. MUDANÇA DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. LIMITES OBJETIVOS FIRMADOS COM BASE NO PEDIDO EXORDIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Os alimentos visam a garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade, devendo estar ajustados de acordo com as possibilidades de quem deve supri-los.
2. Na determinação dos alimentos provisórios privilegiam-se as necessidades emergenciais do alimentando e a capacidade financeira do provedor sumariamente observada, até que o percentual definitivo seja arbitrado do acordo com o contexto probatório que as partes lograrem êxito em produzir.
3. A parte autora, ora agravada, requestou alimentos provisórios no correspondente a 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos do réu. O Juízo a quo, na decisão vergastada, fixou em 24% (vinte e quatro por cento) do salário bruto do agravante, abatidos os descontos compulsórios.
4. Com base nos elementos de provas que despontam dos autos na atual fase processual, o percentual de 24% (vinte e quatro por cento) do salário líquido do agravante, abatidos os descontos compulsórios, se mostra abalizado em um parâmetro proporcional e razoável para a provisoriedade intrínseca ao seu escopo.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.